Tribunal: TJES
Processo: 5029312-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029312-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS AURELIO MONTEIRO MILAGRES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5029312-60.2022.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARCOS AURELIO MONTEIRO MILAGRES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME RG FUNCIONAL Nº 15.677-2; QUE INGRESSOU NA CARREIRA MILITAR EM 14/05/1992, TENDO SIDO TRANSFERIDO PARA O QUADRO DA RESERVA REMUNERADA EM 27/02/2022. ENTRETANTO, NESTE PERÍODO DE ATUAÇÃO, O REQUERENTE DEIXOU DE USUFRUIR AS FÉRIAS, REFERENTES AOS SEGUINTES EXERCÍCIOS: I. 2011 A 2012 – 05 DIAS; II. 2014 A 2015 – 01 DIA; III. 2015 A 2016 – 16 DIAS; QUE APESAR DE O REQUERENTE TER CUMPRIDO O PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS, NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO O GOZO DOS DIAS DESTE BENEFÍCIO, DEVENDO, PORTANTO, SER INDENIZADO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM INDENIZAR O REQUERENTE NAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, EM SUA DOBRA, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2012 (05 DIAS), 2014 A 2015 (01 DIA) E 2015 A 2016 (16 DIAS), SEM INCIDÊNCIA DE IR E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ANTE SEU CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO REMUNERATÓRIO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o Ente Federado ao pagamento de indenização ao autor, em decorrência de férias não gozadas na atividade, referente aos períodos aquisitivos de (i) 2011 a 2012 (05) dias; (ii) 2014 a 2015 (01) dia e (iii) 2015 a 2016 (16) dias, devendo-se levar em conta o valor atual da última remuneração percebida pelo servidor, tudo em valores atualizados, à data do pagamento do “quantum debatur”. Sobre o valor da indenização deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.
[...]”. (4). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
ERROR IN JUDICANDO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FÉRIAS DO MILITAR. AFASTAMENTO PARA O SERVIÇO REQUERIDO AMPARADO POR PREVISÃO LEGAL NA LEI N.º 3.196/78. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PELAS RAZÕES QUE PASSO A EXPLICAR.
A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE AÇÃO EM QUE SE PRETENDE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO FRUIÇÃO DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE
2011 A 2012– (05 DIAS),

2014 A 2015 – (01 DIA)
E
2015 A 2016 – (16 DIAS).
É CEDIÇO QUE O DIREITO ÀS FÉRIAS GOZA DE AMPARO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO
ART. 7º, XVII C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
.

EVIDENTEMENTE, DIANTE DO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NÃO SE DISCUTE QUE QUALQUER FUNCIONÁRIO PÚBLICO TEM O DIREITO A SER INDENIZADO POR FÉRIAS DEVIDAS E NÃO GOZADAS QUANDO NÃO PODENDO MAIS USUFRUÍ-LAS, NAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA, COMO O QUE OCORRE NO PRESENTE CASO. NA ORIGEM O MAGISTRADO ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RECLAMADAS, TENDO EM VISTA O SEU CABIMENTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. A MEU VER, E COMO JÁ DITO, A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO COMPORTA QUALQUER NECESSIDADE DE REFORMA. COM EFEITO, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DOS SERVIDORES INATIVOS, O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FIRMOU O ENTENDIMENTO, NO JULGAMENTO DO
ARE 721.001-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES
, DE QUE É POSSÍVEL A CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, BEM COMO OUTROS DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, POR AQUELES QUE NÃO PODEM MAIS DELAS USUFRUÍREM. NESSE SENTIDO:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. ( ARE 721001 RG, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013). ASSIM, NÃO MERECEM GUARIDA AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE ACERCA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA POR PARTE DO MAGISTRADO DE PISO, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE FÉRIAS DO MILITAR RECORRIDO, VISTO QUE COMPROVADO, MEDIANTE AS FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS, O NÃO USUFRUTO DOS PERÍODOS RELATIVOS ÀS FÉRIAS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(7).
ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA
. (8)
DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL, E CONDENO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)